Tribunal: TJBA
Processo: 8073656-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073656-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
FABRICIO MARINS BRANDAO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROMULO EVANGELISTA DE ASSIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL CONCEDIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 48 DO CPC/2015. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM HAVER IMÓVEL DEIXADO PELO
DE CUJUS
NA COMARCA ONDE A AÇÃO FOI AJUIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8073656-96.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
DANIELA SILVA DE ASSIS
e Agravado
ESPÓLIO DE ROMULO EVANGELISTA DE ASSIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR